Tribunal: TJMT
Processo: 1050422-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050422-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO MARLUCIO BEZERRA BOMFIM - CPF: 523.216.901-78 (RECORRENTE), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1050422-05.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050422-05.2025.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Marlucio Bezerra Bomfim

Recorrida:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RECORTE NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais diante da suspensão do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado o dano moral em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, mesmo com todas as faturas adimplidas.

A concessionária não apresentou prova capaz de justificar a suspensão do serviço e não demonstrou a existência de restabelecimento em tempo razoável, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial.

O valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais mostrou-se desproporcional frente aos transtornos experimentados, sendo razoável a majoração, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida de serviço essencial, não solucionada de forma célere na via administrativa, enseja o dever de indenizar por danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas à reparação do dano e à função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1050422-05.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050422-05.2025.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Marlucio Bezerra Bomfim

Recorrida:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Francisco Marlucio Bezerra Bomfim.

Ação:
I
ndenizatória de danos Morais.

Origem:
7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença: (Id.
322966376
): julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviço em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia no domingo dia 20/07/2025, sendo fixada indenização moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.322966377):

a recorrente postula a reforma da sentença, para majorar a condenação imposta a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.

322966381)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1050422-05.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050422-05.2025.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Marlucio Bezerra Bomfim

Recorrida:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação de indenização por dano moral, na qual a parte autora afirma ser titular da Unidade Consumidora n.o 6/217652-5 vinculada à sua residência e que no dia 20/07/2025 (domingo) teve a energia suspensa de forma indevida, alegando que a única fatura inadimplida havia vencido em 18/07/2025 (id. 322966357), esclarece que o pagamento da referida fatura foi realizado no mesmo dia da suspensão, que alega ter sido realizada sem qualquer aviso prévio por parte da concessionária.

A concessionária esclarece que a suspensão realizada nos autos foi lícita, pois se tratava de recorte, afirmando que houve religação à revelia da concessionária da unidade de consumo objeto da lide.

Analisando o referido extrato, é possível observar as seguintes prestações de atendimentos:

Como se observa, houve uma suspensão em 19/10/2023, seguida de religação em 18/11/2023 e depois uma nova suspensão em 08/02/2024, sem que tenha sido registrada a religação. Contudo, no histórico de faturas, a concessionária registrou o pagamento dos boletos emitidos entre 02/2024 e 07/2025.

Ademais, consta o registro de inspeção de medição em 23/04/2024, e de verificação de conexões em 24/04/2024, seguidos de nova verificação de conexões e outra inspeção de medição, ambas em 19/12/2024.

Não foi registrado no histórico de atendimentos novo registro de suspensão - nem mesmo o do objeto da lide.

Quanto aos pagamentos registrados, a concessionaria apresentou o seguinte registro:

Vejamos o que disciplina a Resolução 414/2010 da ANEEL, quanto à possibilidade de suspensão de fornecimento por inadimplemento:

“Art. 172.
A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo
:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;

III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou

IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica.

V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica;

§ 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica.

§ 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

§ 3o Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da suspensão do fornecimento.

§ 4o Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no § 2o.

§ 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h as 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora, sendo vedada às sextas-feiras e nas vésperas de feriado.

Art. 173.

Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento
.

II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e

III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99.

§ 1o A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 2o A notificação a consumidor titular de unidade consumidora, devidamente cadastrada junto à distribuidora, onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser feita de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 3o Na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor a respeito do disposto nos incisos II e III deste artigo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 4o – A notificação devido ao impedimento de acesso para fins de leitura deve conter, adicionalmente, as informações previstas na Seção 5.3 do Módulo 5 do PRODIST.”

Como se observa, no dia da suspensão dos serviços não havia inadimplemento capaz de gerar a suspensão realizada, tendo em vista que a fatura em aberto possuía três dias de vencida e a resolução da ANEEL prevê que a suspensão deve ser precedida de comunicado escrito com pelo menos 15 (quinze dias) de antecedência.

Ademais, não se mostra razoável a alegação de que seria um “
recorte
”, pois, do histórico de serviços realizados, é possível constatar que a equipe esteve várias vezes em contato com o medidor de consumo após o último corte registrado e não sendo plausível que somente depois de um ano e três meses de consumo e pagamentos regulares é que a companhia verificou a existência de religação irregular.

A controvérsia recursal cinge-se no em analisar a pertinência de majoração do valor indenizatório.

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se que é incontroversa suspensão do serviços.

A
Concessionária de energia não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a licitude da suspensão, ou, ainda, que houve o restabelecimento em prazo razoável, como determinado pela ANEEL, demonstrando a eficiência do serviço prestado.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, correta a sentença ao determinar o pagamento de indenização moral.

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo no 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Veja-se a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo consumidor requer a majoração, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais da autora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025